Tribunal: TJMT
Processo: 1004499-03.2018.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004499-03.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.977.134/0001-25 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGO DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –OMISSÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 10 DO CPC – OMISSÃO/OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO EXTERNA DO JULGADO – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. Em decorrência do rito especial do
mandamus
, com a celeridade a ele inerente, não se prevê a oitiva do Impetrante acerca das teses arguidas pelos Impetrados ou mesmo em defesa técnica. Assim, não é possível utilizar das regras do procedimento comum, delineadas no Código de Processo Civil, para estabelecer um rito híbrido.

2.
A
contradição
sanável por
E
mbargos
de
D
eclaração
é aquela interna ao julgado, considerando que esse recurso não se presta a corrigir
contradição externa
entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões do Tribunal.

3. Embargo de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS contra o ESTADO DE MATO GROSSO em decorrência do v. acórdão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e denegou a segurança (Id. 47252974).

O Embargante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de omissão. Argumenta que ao apresentar defesa no
mandamus
não foi intimado para manifestar sobre a mesma, violando o art. 10 do Código de Processo Civil.

Aduz que na Arguição de Inconstitucionalidade nº 83864/2013, onde se discutiu a inconstitucionalidade da TASEG, foi reconhecida a legitimidade passiva do Governador do Estado e do Secretário de Estado. Afirma, frente a isso, a ocorrência de omissão/obscuridade no acórdão embargado.

A pretensão recursal se volta para esclarecimento acerca da omissão e obscuridade.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento do Embargo de Declaração (Id. 47655464).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de omissão. Argumenta que ao apresentar defesa no
mandamus
não foi intimado para manifestar sobre a mesma, violando o art. 10 do Código de Processo Civil.

Os autos se referem a Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Com a distribuição da petição inicial, o então Relator deferiu em parte a liminar para suspender os efeitos das notificações enviadas pelos Impetrados, até o julgamento de mérito do
mandamus
(Id. 2100577).

Em seguida, sobreveio aos autos informações do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (Id. 2220725) e defesa técnica do ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 2273133), com consequente parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 2641017).

Os autos, então, foram incluídos em pauta para julgamento, em acórdão que restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA (TASEG) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORA - DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.269 – VIGÊNCIA A ÉPOCA – ATO COATOR ATRIBUÍDO A AGENTE E FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - PRELIMINAR ACOLHIDA – LIMINAR REVOGADA – SEGURANÇA DENEGADA.

“O Secretário de Estado de Fazenda e o Governador do Estado de Mato Grosso são partes ilegítimas para figurar no polo passivo de mandado de segurança que ataca ato coator atribuído ao Agente e Fiscal de Tributos Estaduais”. (N.U 1003890-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

O que se constata, frente a esse cenário, é que o Mandado de Segurança seguiu rigorosamente o rito estabelecido pela Lei nº 12.016/2009, em especial o seu art. 12, parágrafo único, com a seguinte redação:

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do
caput

do art. 7
o
desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz, para a decisão, a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 (trinta) dias.

Em decorrência do rito especial do
mandamus
, com a celeridade a ele inerente, não se prevê a oitiva do Impetrante acerca das teses arguidas pelos Impetrados ou mesmo em defesa técnica. Assim, não é possível utilizar das regras do procedimento comum, delineadas no Código de Processo Civil, para estabelecer um rito híbrido, conforme quer fazer crer o Embargante.

Inexiste, como se vê, omissão no acórdão embargado, de forma que a pretensão se volta para rever a base jurídica que permitiu o julgamento do Mandado de Segurança, não se prestado a esse fim o Embargo de Declaração.

Por sua vez, o Embargante sustenta que na Arguição de Inconstitucionalidade nº 83864/2013, onde se discutiu a inconstitucionalidade da TASEG, foi reconhecida a legitimidade passiva do Governador do Estado e do Secretário de Estado. Afirma, frente a isso, a ocorrência de omissão/obscuridade no acórdão embargado.

Em que pese o Embargante trate a questão em análise como omissão e obscuridade, como expressões sinônimas, o que se constata é sua pretensão vertida como contradição entre a decisão embargada e aquela proferida na Arguição de Inconstitucionalidade nº 83864/2013, conforme se vê:

Portanto, Doutos Julgadores, com a devida vênia, o r. acórdão embargado restou omisso/obscuro, ou, ao menos, não restou claro à embargante, haja vista que o presente caso, é de igual teor ao suscitado no acórdão proferido pelo Pleno deste E. Tribunal, no incidente de ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 83864/2013, conforme trecho supra epigrafado, que bem tratou acerca da legitimidade passiva do governador, em caso análogo ao presente.

(Id. 47252974)

Entretanto, a contradição que autoriza o manejo do Embargo de Declaração é aquele interno ao julgado, conforme bem pontua Araken de Assis:

De contradição jamais se cogitará entre o provimento e outra resolução tomada no mesmo processo pelo mesmo órgão ou por órgão judiciário diverso. Em outras palavras, importará a contradição interna ao pronunciamento,141 e não a porventura verificada em relação a outro provimento anterior. Confronto dessa espécie há de ser equacionado pela hierarquia ou pela sucessão temporal dos provimentos. Por óbvio, o acórdão do tribunal não pode ser desconsiderado pelo juiz inferior, embora o inverso não ocorra, porque a preclusão é um fenômeno vertical, e não horizontal. Todavia, admite-se contradição entre o conteúdo do julgamento, retratado na proclamação, e o acórdão que o espelha e documenta, conforme já se assinalou. E contradição não há, absolutamente, entre o julgamento e a peça constante dos autos.

(Manual dos Recursos – 8ª edição, p. 550)

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes
Embargos
de
Declaração
.

II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos
de
declaração,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III -
A
contradição
sanável por
embargos
de
declaração
é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador
.

IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa
entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.

V
- Embargos
de
declaração
rejeitados.

(EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1906375/MG
– Ministra Regina Helena Costa – Primeira Turma – j. 4.4.2022) (Destaquei)

A
contradição
passível de ser sanada na via dos
embargos
declaratórios é a
contradição
interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018) (Destaquei)

É possível afirmar, portanto, que apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza os Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em decorrência dessa exposição é possível concluir que a pretensão formalizada no Embargo de Declaração se volta para rediscussão do julgado, o que não é viável em sede de aclaratório conforme vem sendo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. OFENSA A COISA JULGADA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os
embargos
de
declaração
que têm nítido caráter infringente.

3. Os
embargos
de
declaração
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão
do
julgado
.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1699696/PB – Ministro Moura Ribeiro – Terceira Turma – j. 10.10.2022) (Destaquei)

Conclui-se, portanto, pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Com essas considerações,
REJEITO
o Embargo de Declaração, mantendo a decisão embargada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022